Tribunal: TJSP
Processo: 2161654-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento – Assistência Judiciária Gratuita – Negativa pela Magistrada – Insurgência da autora – Nas hipóteses de superendividamento, deve-se considerar a renda auferida pela parte autora, mas também as dívidas e o estado econômico-financeiro em que se encontra a parte, sob pena de ser-lhe negado o acesso à

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento – Assistência Judiciária Gratuita – Negativa pela Magistrada – Insurgência da autora – Nas hipóteses de superendividamento, deve-se considerar a renda auferida pela parte autora, mas também as dívidas e o estado econômico-financeiro em que se encontra a parte, sob pena de ser-lhe negado o acesso à jurisdição - Sujeitar a parte ao pagamento das custas do processo poderá agravar ainda mais a situação de endividamento que se pretende superar com a ação judicial, ainda mais levando-se em consideração o alto valor atribuído à causa (R$381.920,64) - Existindo nos autos prova idônea da condição de insuficiência de recursos financeiros da parte requerente, imperioso conceder o benefício da justiça gratuita - Recurso provido.